Tribunal: TJMT
Processo: 1014813-47.2025.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014813-47.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS DE AGUIAR MARQUES - CPF: 217.626.288-30 (RECORRENTE), THALITA GABRIELA DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 058.290.231-21 (ADVOGADO), PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS - CPF: 593.669.821-15 (RECORRIDO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À HONRA EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. DANO MORAL. VALIDADE DA PROVA DIGITAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da divulgação de vídeo em redes sociais e aplicativos de mensagens, imputando falsamente à parte reclamante, servidor público, a prática do crime de furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) a validade de provas digitais (vídeos e capturas de tela) sem ata notarial e o ônus da prova em caso de alegação de falsidade por Inteligência Artificial; (
ii
) a configuração de dano moral
in
re

ipsa
pela imputação de crime em redes sociais e a adequação do valor indenizatório; (
iii
) a caracterização da litigância de má-fé da parte que nega a autoria de vídeo e alega, sem provas, sua manipulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inadmissível o pedido de majoração de indenização formulado em contrarrazões, por ausência de previsão de recurso adesivo na Lei nº 9.099/95 (Enunciado 88 do FONAJE).

4. Nos Juizados Especiais, a ata notarial é meio de prova facultativo (art. 2º da Lei nº 9.099/95). A alegação de falsidade documental, como a de manipulação por IA, deve ser provada por quem a argui (art. 429, I, CPC), sendo válidas as provas digitais quando a parte não se desincumbe desse ônus.

5. A imputação falsa de crime a servidor público em redes sociais extrapola a liberdade de expressão (art. 5º, X, CF) e configura dano moral
in
re

ipsa
. O valor de R$ 6.000,00 é proporcional à gravidade da ofensa e à repercussão do fato, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

6. A conduta da parte que nega a autoria de vídeo em que sua imagem e voz são evidentes e alega, sem provas, a manipulação do material, caracteriza litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. No sistema dos Juizados Especiais, a ata notarial é prescindível para a validade de provas digitais. A arguição de falsidade documental, incluindo a alegação de manipulação por Inteligência Artificial, impõe à parte que a alega o ônus de comprová-la, nos termos do art. 429, I, do CPC. 2. A divulgação de vídeo em redes sociais com a falsa imputação da prática de crime a servidor público extrapola os limites da liberdade de expressão, configurando ato ilícito e dano moral
in
re

ipsa
, passível de indenização. 3. Configura litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), a conduta da parte que, em sua defesa, nega a autoria de material audiovisual em que sua imagem e voz são claras e imputa à parte contrária, sem qualquer indício probatório, a manipulação do conteúdo por meios tecnológicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC,
arts
. 80, II, 81 e 429, I; CP, art. 138; Lei nº 9.099/95,
arts
. 2º e 55;
Enunciado
88 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2054611/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 19/09/2022; TJMT, Recurso Inominado nº 1006372-05.2024.8.11.0040, Rel. Juiz VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 10/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1014813-47.2025.8.11.0037

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
: PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS

Recorrido
: DOUGLAS DE AGUIAR MARQUES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DOUGLAS DE AGUIAR MARQUES ajuizou reclamação em face de PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS. Noticiou que: a) em 25 de novembro de 2025, o reclamado gravou e divulgou um vídeo em redes sociais e grupos de
WhatsApp
, imputando-lhe falsamente a prática do crime de furto de combustível (diesel) pertencente ao Município; b) por ser servidor público lotado na Secretaria de Obras, a acusação causou graves danos à sua honra e reputação profissional; c) mesmo após o registro de Boletim de Ocorrência, o reclamado persistiu na divulgação do conteúdo ofensivo. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para determinar a remoção imediata do vídeo e que o reclamado se abstenha de novas publicações, sob pena de multa; b) a condenação do reclamado ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito; b) o conteúdo divulgado atribui ao autor a prática de crime ("corrupção de óleo diesel" e "roubo de diesel"),
ultrapassando
os limites da liberdade de expressão; c) a imputação falsa de crime configura dano moral
in
re

ipsa
; d) a ausência de ata notarial não invalida as provas, especialmente nos Juizados Especiais, regidos pelo princípio da informalidade. Ao final, proferiu
sentença
de procedência: a)
ratificou
a liminar que determinou a retirada dos vídeos das redes sociais; b)
condenou
o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não produziu o vídeo, que teria sido manipulado pelo próprio recorrido com uso de Inteligência Artificial; b) as provas digitais são frágeis e inválidas por não estarem acompanhadas de ata notarial, sendo que o ônus de provar sua autenticidade, após a impugnação, era do recorrido; c) o juízo de origem errou ao relativizar a necessidade de prova segura com base no princípio da informalidade; d) não há comprovação da extensão do dano, ausência de nexo de causalidade e o valor da condenação possibilita o enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar a ação improcedente; b) subsidiariamente, minorar o valor da indenização para um patamar razoável.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a autoria do reclamado é evidente no próprio vídeo; b) a alegação de manipulação por IA é uma tese desprovida de qualquer prova, sendo ônus do recorrente comprovar a falsidade arguida; c) a ata notarial é um meio de prova facultativo, não um requisito de validade; d) a imputação de crime configura dano moral
in
re

ipsa
, e o valor fixado é moderado, devendo ser mantido ou, até mesmo, majorado; e) o recurso é protelatório e o recorrente litiga de má-fé ao alterar a verdade dos fatos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inadmissibilidade do pedido formulado em contrarrazões

Antes de tudo, é imperioso registrar a inadmissibilidade do pedido de majoração da indenização formulado pela parte recorrida em suas contrarrazões (
ID/PJe2 370688386
).

No microssistema dos Juizados Especiais, as contrarrazões se destinam exclusivamente a rebater as teses do recurso, não sendo a via adequada para formular pretensões de reforma da sentença.

Este
pleito equivale a um recurso adesivo, figura processual expressamente vedada por ausência de previsão na Lei nº 9.099/95, conforme o Enunciado 88 do FONAJE.

Legitimidade passiva

Em que pesem os argumentos trazidos pela parte recorrente, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

A legitimidade das partes, em regra, é aferida conforme a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são analisadas com base nas afirmações contidas na petição inicial (
ID/PJe2 370688357
). No caso, a parte demandante atribui de forma direta e inequívoca a autoria dos vídeos ofensivos à parte requerida.

A negativa de autoria e a tese de que as provas teriam sido manipuladas por Inteligência Artificial, levantadas na contestação (
ID/PJe2 370688379
), são matérias que se confundem com o mérito da causa e com ele devem ser analisadas, não configurando óbice ao prosseguimento da ação.

Validade das provas digitais

A controvérsia central do recurso reside na validade das provas digitais apresentadas, consistentes em vídeos e capturas de tela. A parte recorrente sustenta que, por não estarem acompanhadas de ata notarial, seriam frágeis e insuficientes para fundamentar a condenação.

Contudo, a tese não prospera. No âmbito dos Juizados Especiais, vigora o princípio da informalidade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), que mitiga o rigor formal na produção de provas. A ata notarial é um meio de prova facultativo, e sua ausência não invalida, por si só, outros elementos probatórios, cabendo ao magistrado valorá-los segundo seu livre convencimento motivado.

Ademais, a alegação de que os vídeos (
ID/PJe2 370688364
e
370688365
) teriam sido manipulados por Inteligência Artificial constitui arguição de falsidade documental. Nos termos do artigo 429, inciso I, do CPC, o ônus de provar a falsidade incumbe à parte que a arguir. No presente caso, a parte recorrente limitou-se a lançar suspeitas genéricas,
sem apresentar nenhum
indício ou prova técnica que sustentasse sua grave acusação.

Portanto, as provas digitais juntadas, que incluem vídeos onde a imagem e a voz da parte recorrente são perceptíveis, associadas às capturas de tela de sua divulgação (
ID/PJe2 370688363
e
370688366
), são suficientes e válidas para demonstrar a autoria e a materialidade do ato ilícito.

A
to ilícito e do dano moral
.

O recorrente, em sua defesa, invoca o direito à liberdade de expressão. No entanto,
este
direito não é absoluto e encontra limites na proteção à honra e à imagem das pessoas (art. 5º, X, da CF).

In
casu
, a conduta do recorrente extrapolou manifestamente os limites da crítica ou da opinião. Ao imputar falsamente ao recorrido a prática do crime de furto de combustível ("roubando combustível"), conforme se extrai dos vídeos (
ID/PJe2 370688364
e
ID/PJe2 370688365
) e do Boletim de Ocorrência (
ID/PJe2 370688361
), o recorrente praticou ato ilícito tipificado como calúnia (art. 138 do Código Penal).

A divulgação de falsa imputação de crime em redes sociais e grupos de
WhatsApp
, especialmente contra servidor público, atinge diretamente a honra objetiva da vítima, configurando dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação do prejuízo concreto.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem concluiu que houve violação da honra objetiva da parte agravada, que foi vítima de postagens, mensagens e fotos ofensivas por meio de redes sociais. (...)” (STJ//
AgInt
no
AREsp
: 2054611 SP 2022/0002131-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2022)

Dessa forma, o ato ilícito e o dano moral restam devidamente configurados.

Q
uantum indenizatório

O valor da indenização por danos morais deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A sentença fixou a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Este valor mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da ofensa — imputação de crime a servidor público —, a ampla repercussão do fato em meio digital e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem acarretar enriquecimento ilícito.

A jurisprudência desta Turma Recursal, em casos análogos de ofensa à honra de profissional com ampla divulgação, tem fixado valores semelhantes.

“(...) A imputação pública de prática de atos “ilegais” a profissional devidamente habilitada, com indicação direta de seu perfil e incitação à denúncia, extrapola os limites da liberdade de expressão e caracteriza ato ilícito (...). O valor da indenização arbitrado (R$ 6.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, o alcance da publicação e o caráter pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento indevido. (...)” (TJ-MT
//
RECURSO INOMINADO: 10063720520248110040, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/12/2025)

Assim, a manutenção do
quantum
fixado na sentença é medida de rigor.

L
itigância de má-fé

A parte recorrida, em contrarrazões, e o recorrente, em suas razões, pleiteiam a condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

A conduta do recorrente, ao negar a autoria de vídeos em que sua imagem e voz são evidentes e ao imputar, sem qualquer prova, a manipulação do material por Inteligência Artificial, configura alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Trata-se de tese defensiva temerária, que visa induzir o juízo a erro e se esquivar da responsabilidade por seus atos, caracterizando a litigância de má-fé.

Por tais razões e com fulcro no artigo 81 do CPC, impõe-se a multa por litigância de má-fé. Assim, com base em 7% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00), apura-se uma multa de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento, para manter a sentença por seus próprios fundamentos
e condenar a parte recorrente na multa de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) por litigância de má-fé
.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026